Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719027-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF, CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 25365796) opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL (“SINDPREV/DF”) à decisão monocrática desta Relatoria (ID 25027820 - Pág. 14), que acolheu a tese da parte Requerida/Embargada de não aplicação do rito próprio da Ação Civil Pública, razão pela qual determinou-se que o Sindicato Autor/Apelante/Embargante recolhesse o respectivo preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do seu recurso de apelação de ID 23333822. Em seus embargos, o Sindicato requer “seja sanado o vício apontado, devendo o decisum ser reformado para o fim de conceder a gratuidade de justiça ao Embargante, com o regular processamento da Apelação interposta”. (ID 25365796 - Pág. 3) Intimado a comprovar a real necessidade dos benefícios postulados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (ID 25934327 - Pág. 1), a parte Embargante quedou-se inerte (ID 26321695 - Pág. 1). É o breve relatório. Decido. Ab initio, registro que a petição de ID 23775918 não traz requerimento expresso em seu final quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Confira-se (ID 23775918 - Pág. 7/8): “Ante todo o exposto, requer deste Douto Juízo que sejam considerados frustrados os argumentos trazidos pelo Embargante, de forma que, seja mantido o entendimento exposto na sentença no tocante à isenção do sindicato ao pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como constatar que estão presente no recurso de apelação da parte Autora, os requisitos do interesse recursal e a atenção ao princípio da dialeticidade recursal. Requer, pois, que Vossa Excelência receba as anexas razões recursais, as quais se consideram incorporadas a presente petição, e promova o regular processamento do feito, e o julgamento da apelação interposta pelo sindicato autor. Requer-se, por fim, sejam todas as publicações relativas ao presente feito realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, inscrito na OAB/DF no 34.163, sob pena de nulidade”. Nada obstante, tendo em vista a sua pretensão de “constatar que estão presente no recurso de apelação da parte Autora, os requisitos do interesse recursal”, bem assim o registro no corpo da petição de que “Não obstante a Lei n.o 7.347/85 preveja expressamente a falta de necessidade de adiantamento de custas, acompanhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário ainda que, caso este Juízo não entenda dessa forma, defira ao ente sindical os benefícios da justiça gratuita” (ID 23775918 - Pág. 4), permito-me o avanço ao tema da gratuidade. Consoante exposto alhures, em que pese haver vindicado a gratuidade de justiça nos embargos de declaração opostos – sendo esse o único ponto questionado –, o Sindicato embargante não cumpriu com a determinação dessa relatoria, no sentido de comprovar a real necessidade dos benefícios postulados (ID 25934327 - Pág. 1). Se a pretensão da parte está adstrita à realização de diligência oportunizada pelo julgador e essa não a atende in totum, mostra-se inviável o deferimento do seu pleito, tendo em vista a preclusão temporal do tema, porquanto deixo transcorrer in albis a determinação contida no despacho de ID 25934327 - Pág. 1, nos seguintes termos: “Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o referido sindicato carrear aos autos o seu último balancete anual, extratos de movimentação bancária dos últimos três meses referentes às contas correntes ou qualquer outra de sua titularidade, bem assim eventual documento contábil apto a comprovar, de forma cabal, que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, determino a intimação do Sindicato Embargante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. A propósito, o entendimento deste Egrégio, mutatis mutandis: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. 2. Após indeferimento de pedido para concessão de gratuidade de justiça, em provimento de que foi regularmente intimada a parte recorrente, com advertência quanto à necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1337891, 07011626520208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tão somente avançar ao tema da gratuidade; porém, indeferindo-a, ante o não atendimento da determinação judicial contida no despacho de ID 25934327 - Pág. 1. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação dos recursos de apelação das partes. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator